Tribunal: TJES
Processo: 5000882-71.2023.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000882-71.2023.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: ROBERTA CERQUEIRA FABEM
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000882-71.2023.8.08.0065

Origem
: Juízo de Jaguaré - Vara Única

RECORRENTE
: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECORRIDO
: ROBERTA CERQUEIRA FABEM.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. BAIXA DE REGISTRO DE PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese a Autora alega que “
após realizar uma análise curricular junto a instituição ré, fora a ela matriculada sem seu consentimento. Alega que requereu o cancelamento da irregular matrícula, o que foi atendido pela requerida. Ocorre que, em ato posterior, seus dados foram incluídos nos cadastros do Órgão de proteção ao crédito como inadimplente
.”. Em razão desses fatos, requer seja declarada inexigibilidade do débito cobrado pelo Réu, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem em: i) verificar se a cobrança realizada caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a declaração de inexistência do débito; ii) avaliar se há prova da negativação para configurar dano moral indenizável; iii) definir se há dano moral indenizável e seu respectivo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Efetivamente, não restou demonstrada a origem e regularidade do débito objeto da lide, uma vez que a ré não comprova a contratação do serviço pela autora. Ausente a apresentação de contrato ou mesmo da comprovação de matrícula assinada pela parte autora. Nesse sentido a Ré sequer nega a irregularidade da cobrança, se limitando apenas negar a ocorrência de inscrição do débito no cadastro de inadimplentes. Acerto do ato sentencial ao declarar a inexistência do débito.

5. Por outro lado, ao compulsar os autos, observa-se que não houve comprovação de que o nome da autora foi inscrito nos tradicionais cadastros de maus pagadores, mas sim a ocorrência de registro da dívida no SERASA LIMPA NOME, sendo esta uma plataforma para propostas de quitação de débito de forma extrajudicial. O próprio vídeo acostado pela Recorrida junto a inicial (ID m 31177988), indica a existência de negativação de dívida inscrita por terceiro, ou seja, por empresa alheia (PORTOSEG SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO). Nesse sentido, entendo que a Recorrente se desincumbiu do ônus de provar que não realizou a negativação do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, consubstanciado em telas e consultas diversas durante a fase probatória.

6. Desse modo, não merece prosperar o pedido de condenação por danos morais, na medida em que não se trata de hipótese de dano
in re ipsa
, ou seja, a parte autora deve comprovar o constrangimento, repercussão social ou dano irreparável causado pela ação da ré, o que não ocorreu. A simples apresentação de captura de tela de consulta perante o sítio ou o aplicativo do SERASA, em que se constata o mero registro de dívida no denominado serviço “Limpa Nome”, não demonstra os elementos caracterizadores do dano moral, na medida em que a referida plataforma consubstancia-se em meio de negociação de débitos pendentes, o qual não é dotado de ampla publicidade (portal de acesso restrito ao consumidor e àqueles que são contratantes do serviço), nem de caráter desabonador, eis que sequer implica na redução de pontuação no sistema
credit scoring
(que, por sinal, é expressamente autorizado pelo art. 5º, inciso IV c/c art. 7º, inciso I, ambos da Lei nº 12.414/2011).

7. Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho do julgado do C. STJ, in verbis: “[...]
Por essa razão, tal qual no caso em espeque, não se pode enquadrar a cobrança indevida, por si só, como ato suficientemente ofensivo aos direitos inerentes à personalidade do indivíduo, passível de indenização por danos morais, sob pena de subverter a finalidade dessa medida, que visa proteger os próprios consumidores. É dizer, entender configurado o dano moral, em virtude de cobrança indevida, pode desestimular a prática de cobrança pelas instituições financeiras, atingindo, via de consequência, os próprios consumidores, que terão os nomes imediatamente incluídos nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios, que não consideram como dano moral a cobrança indevida, quando desassociada de restrição ao crédito
[...]” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.380.315/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019).

8. Embora seja possível que, em casos específicos, a cobrança indevida em desfavor de consumidor consubstancie efetivo abalo psicológico (especialmente quando seus efeitos reflexos impactarem os direitos de personalidade da vítima), entendo que esse não é o caso dos autos, sendo insuscetível o referido expediente de cobrança de reverberar de forma grave e inequívoca sobre a sua esfera extrapatrimonial, razão pela qual concluo pela improcedência do pedido de compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para
julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais
. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)